Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-92.2018.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14674
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - E NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

Ementa:
VOTO No 14674
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - E NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1006937-92.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOEL DA ANUNCIAÇÃO DE AXIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram em parte a sentença
em sede de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1006937-92.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JOEL DA ANUNCIAÇÃO DE AXIS
VOTO No 14674
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - E NEXO
CAUSAL CONFIGURADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO
DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO
ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame
necessário, mantido o decreto de procedência, com
observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Joel da
Anunciação de Axis em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de operador de máquinas, tornou-se portador de LER/DORT na coluna
vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário, bem como a antecipação dos efeitos da tutela.
Regularmente citado em 31/08/2018 (fls. 41), o INSS
apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 70/80).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 102/110.
A sentença de fls. 116/120 julgou procedente o pedido
para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-doença acidentário ao autor, a partir
do início da incapacidade até que seja concluída a reabilitação profissional do
obreiro, com juros de mora e correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09,
bem como concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do
referido benefício. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das
parcelas vencidas até a sentença. Houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de auxiliar de limpeza,
tornou-se portador de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa, o que lhe manteve afastado do trabalho até a data de
10/11/2018, em gozo de auxílio-doença previdenciário (fls. 46).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que o autor é portador de “sequela incapacitante de doença do
trabalho - radiculopatia lombar” (fls. 107).
Assim, o Perito Judicial concluiu que “o autor é
portador de sequelas que impedem o desempenho da atividade que habitualmente
exercia - incapacidade parcial e permanente.” (fls. 107).
Destarte, uma vez que não se trata de incapacidade
total e temporária para toda e qualquer atividade laborativa, resta claro que não é
caso do auxílio-doença acidentário.
Nesse contexto, cabível, a concessão de auxílio-
acidente, pois a limitação existente apresenta-se como parcial e permanente.
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
reforma parcial da sentença de primeiro grau para condenar o INSS a concessão de
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício ao autor, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 11/11/2018 (fls. 46), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo, que o benefício ora concedido ficará
suspenso nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente
enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No mais, para direcionar a futura execução, os valores
em atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em
autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi
julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser
aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação
da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório,
em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês, de modo decrescente, à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo parcialmente
a sentença de primeiro grau, em sede de reexame necessário, mantido o decreto
de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator